Tribunal: TJPA
Processo: 0842869-11.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842869-11.2024.8.14.0301

APELANTE: NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842869-11.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RECORRIDO:
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Acolhimento com efeitos infringentes. Apelação. Ação Monitória. Documento escrito. Prova insuficiente. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sob o fundamento de deserção, em virtude do recolhimento das custas recursais em valor simples e não em dobro. Após acolhimento dos aclaratórios, passou-se à análise do mérito recursal da Apelação da sentença que julgou improcedente a AÇÃO MONITÓRIA para reconhecer que os documentos apresentados pelo autor da ação, ora apelante, eram insuficientes como prova documental sem força executiva para embasar o procedimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

(i) Saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de intimação específica para recolhimento do preparo em dobro, à luz do art. 1.007, §4º, do CPC;

(ii) Saber se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis a embasar a pretensão monitória e justificar a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolheram-se os embargos de declaração com efeitos infringentes, por vício de contradição e omissão, para tornar sem efeito a decisão que não conheceu da apelação por deserção.

4. No mérito recursal, a prova escrita juntada – contrato, planilhas unilaterais e conversas por aplicativo – não se mostra suficiente para comprovar a existência da obrigação, ausentes documentos exigidos contratualmente, como notas fiscais e relatórios de atendimento.

5. Embora o STJ admita documentos eletrônicos como início de prova escrita para ação monitória, é necessário juízo de probabilidade amparado por documento idôneo, o que não se verifica no caso concreto. Precedente: STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

7. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0842869-11.2024.8.14.0301; Recorrente: NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; Recorrido: ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em:

(i)
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para
tornar nula a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção
;
(ii)
conhecer da apelação interposta
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação monitória
ajuizada em desfavor de ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA.

A sentença de mérito (ID 27941986) julgou
improcedente o pedido inicial
, por entender que
o conjunto probatório trazido aos autos não atende aos requisitos do art. 700 do CPC
, notadamente quanto à necessidade de documento escrito que comprove a dívida reclamada. Na fundamentação, destacou-se a ausência de
notas fiscais
,
relatórios de atendimentos
e
recibos
, exigidos inclusive por cláusula contratual expressa. A condenação incluiu ainda a sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

A recorrente interpôs
recurso de apelação
(ID 27941987), alegando, em síntese:
(i) que a sentença desconsiderou prova documental suficiente a demonstrar o crédito perseguido, como contrato, mensagens eletrônicas e reconhecimento de dívida por preposto da ré;
(ii) que houve indevido formalismo na exigência de nota fiscal e relatório, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito;
(iii) que o contrato celebrado entre as partes possui cláusulas claras quanto à prestação de serviços e pagamento devido, inclusive com reconhecimento parcial da obrigação pela recorrida;
(iv) que, por tais razões, requer a
reforma integral da sentença
, com a procedência da ação monitória.

A parte apelada apresentou
contrarrazões à apelação
(ID 27941990), sustentando, em linhas gerais:
(i) que a sentença recorrida deve ser mantida, pois a autora não demonstrou minimamente a prestação dos serviços cobrados;
(ii) que foram juntadas aos autos apenas conversas de WhatsApp e planilhas unilaterais, sem qualquer valor probatório;
(iii) que houve cobrança de valores incompatíveis com o contrato, inclusive a maior, e ausência de autorização prévia para despesas de deslocamento e hospedagem;
(iv) que o contrato exige expressamente a apresentação de notas fiscais e relatórios mensais detalhados, os quais não foram produzidos ou apresentados.

O recurso de apelação foi
objeto de decisão monocrática de inadmissibilidade
por deserção (ID 28748380), tendo em vista que o preparo recursal foi realizado
em valor simples
, quando, após intimação,
a parte deveria recolher em dobro
, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC. O relator entendeu que,
não tendo sido cumprido o requisito de admissibilidade recursal
, o recurso não poderia ser conhecido, aplicando o art. 932, III, do CPC.

Contra essa decisão, a parte recorrente opôs
embargos de declaração
(ID 29112549), sustentando:
(i) a existência de
obscuridade, contradição e erro material
na decisão monocrática;
(ii) que houve intimação expressa apenas para recolhimento
simples
, sem menção ao recolhimento em dobro, razão pela qual não se pode aplicar automaticamente a penalidade de deserção;
(iii) que o indeferimento do pedido de justiça gratuita, objeto de impugnação pela parte contrária, não foi decidido de forma expressa, em violação ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa);
(iv) que, mesmo após o cumprimento fiel do despacho judicial que determinou o preparo simples, a decisão posterior declarou a deserção do recurso, revelando
vício lógico e violação ao devido processo legal
.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 29356468), a parte embargada argumentou:
(i) que os embargos têm nítido caráter protelatório, buscando indevidamente rediscutir o mérito da decisão que rejeitou o recurso por deserção;
(ii) que
não há omissão, contradição ou erro material
, uma vez que a decisão apontou de forma clara a ausência de recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o art. 1.007, §4º, do CPC;
(iii) que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e que não cabe ao julgador reapreciar os fundamentos da apelação nessa via estreita dos embargos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO

Cinge-se a controvérsia inicialmente à análise dos
embargos de declaração opostos por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, em face da decisão monocrática lançada sob ID 28748380, que
não conheceu da apelação interposta
sob o fundamento de
deserção
, ante o recolhimento do preparo de forma simples e não em dobro, como determina o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

De fato, assiste razão à embargante. A decisão embargada incorre em vício de
contradição e omissão
, na medida em que, conforme se verifica dos autos,
houve despacho judicial anterior determinando, de forma expressa, o recolhimento das custas recursais em valor simples em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, sendo assim,
inaplicável ao caso o §4º do art. 1.007 do CPC.

Por essas razões,
acolho os embargos de declaração opostos por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, com efeitos modificativos,
para reconhecer a nulidade da decisão monocrática de ID 28748380
, restabelecendo o trâmite recursal e determinando o regular processamento da apelação interposta.

Passo, portanto, à análise da apelação.

II. DA APELAÇÃO – CONHECIMENTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço da apelação interposta por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

A sentença recorrida julgou improcedente a
ação monitória
ajuizada pela ora apelante, ao fundamento de que os documentos colacionados aos autos
não configuram prova escrita apta a embasar a pretensão monitória
, nos termos do art. 700 do CPC, notadamente pela ausência de
notas fiscais, relatórios de atendimentos
e
recibos de despesas
, exigidos, inclusive, contratualmente.

A apelante sustenta que o contrato, acompanhado de
prints de conversas por WhatsApp
e
planilhas
, seria suficiente para demonstrar a existência da obrigação e justificar a expedição de mandado monitório. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em
excessivo rigor formal
, deixando de valorizar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

As razões, todavia,
não merecem acolhida
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a prova escrita exigida no art. 700 do CPC
não exige certeza absoluta
, mas sim
juízo de probabilidade suficiente à formação de convicção do magistrado sobre a existência do direito alegado
. No entanto,
isso não equivale à supressão dos elementos mínimos que comprovem a relação jurídica invocada
, tampouco justifica a substituição da prova documental adequada por meras declarações unilaterais ou comunicações informais.

Aplica-se ao caso, por analogia, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE . CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1 . A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor . 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora . 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

No caso em tela, o conjunto documental apresentado –
conversas de WhatsApp, planilhas elaboradas unilateralmente e contrato sem as contrapartidas exigidas contratualmente (notas fiscais e relatórios de atendimento)
–
não é suficiente nem verossímil para permitir a expedição de mandado monitório
.

As
mensagens de WhatsApp
, desprovidas de ata notarial, de arquivos nativos ou de qualquer forma de autenticação,
não gozam de fé pública
e não possibilitam contraditório efetivo. Ademais,
não demonstram claramente a existência, a exigibilidade e a liquidez da dívida
. Pelo contrário, as divergências entre os valores supostamente reconhecidos nas mensagens e os valores cobrados evidenciam ainda maior fragilidade da tese autoral.

Rejeita-se, também, a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à suficiência documental para a propositura da ação monitória. Trata-se, portanto, de
matéria de direito e de prova exclusivamente documental
, que
dispensa a produção de outras provas em audiência.

No caso concreto, o juízo de origem entendeu, de forma fundamentada, que os documentos acostados à inicial
não eram idôneos para conferir verossimilhança à pretensão
.

Assim,
inexiste cerceamento de defesa
quando o julgador,
diante de provas insuficientes
, decide pela improcedência do pedido sem a designação de audiência, notadamente quando não há controvérsia sobre os fatos, mas apenas quanto à aptidão dos documentos apresentados para sustentar a ação monitória.

A alegação de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
não se sustenta
, devendo ser repelida com veemência.

Portanto,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença de improcedência
, devendo ser ela
mantida integralmente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de:

CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração
, para
tornar nula a decisão monocrática
que não conheceu da apelação por deserção;

Conhecer da apelação interposta por NEIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
; e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025